Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000065-35.2014.8.07.0001 RECORRENTE: AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. ART. 89 LEI No 8.666/1993. REVOGAÇÃO. LEI No 14.133/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença pela qual foi declarada extinta a punibilidade dos denunciados, com fundamento no art. 107, III, do CP, ante o reconhecimento da abolitio criminis relativamente ao art. 89, caput, da Lei no 8.666/1993. 2. O revogado art. 89 da Lei no 8.666/93, ao tipificar a conduta, contemplava em seu caput 03 (três) núcleos: 1) dispensar ou 2) inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei; 3) deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. 3. A Lei no 14.133/2021, ao revogar os artigos 89 a 108 da Lei no 8.666/1993, inseriu novos dispositivos ao Código Penal, dentre os quais o art. 337-E, que tipifica a “contratação direta ilegal”, consistente em admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta em casos não previstos em lei. Assim, houve a continuidade típico-normativa em relação à primeira parte do revogado art. 89 da Lei no 8.666/1993, sendo descriminalizada (abolitio criminis) apenas sua segunda parte, relativa à conduta de deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação. 4. Apelação provida. Sentença cassada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 620 do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 89, segunda parte, e 84, § 2o, ambos da Lei 8.666/1993, e 337-E do Código Penal, com redação dada pela Lei 14.133/2021, sustentando o cabimento de sua absolvição ao argumento de que a infração penal a ela imputada, referente a deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade de licitação, teria sido abolida. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Alex Luciano Valadares de Almeida (OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.” (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 89, segunda parte, e 84, § 2o, ambos da Lei 8.666/1993, 337-E do Código Penal, com redação dada pela Lei 14.133/2021, bem como 315 do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado "Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos" (AgRg no REsp n. 1.981.227/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009